Tribunal: TJSP
Processo: 1043447-27.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO PM DE 2a CLASSE DO QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (QPPM) – CANDIDATO REPROVADO NA FASE DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL – FATOS PREGRESSOS E DESABONADORES – INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES INERENTES AO CARGO PÚBLICO PRETENDIDO –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO PM DE 2a CLASSE DO QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (QPPM) – CANDIDATO REPROVADO NA FASE DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL – FATOS PREGRESSOS E DESABONADORES – INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES INERENTES AO CARGO PÚBLICO PRETENDIDO – PRETENSÃO À NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO REFERIDO CERTAME – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Os fatos constantes dos autos não caracterizam, sob qualquer hipótese interpretativa, a presença de conduta desabonadora da parte autora e, muito menos, reveladora de eventual incompatibilidade com a carreira pública pretendida. 2. O ato administrativo, que determinou a exclusão da parte autora do referido certame, afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando a devida correção. 3. Irregularidade, ilegalidade e nulidade do ato administrativo, ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, caracterizadas. 4. Possibilidade de reintegração da parte autora e a participação nas demais fases subsequentes do referido Concurso Público, reconhecida. 5. Danos morais, passíveis de reconhecimento e indenização, não caracterizados. 6. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 7. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, parcialmente reformada, invertido em parte, o resultado inicial da lide. 9. Ação, julgada parcialmente procedente, fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente provido.